Tribunal: CARF
Processo: 10167.001373/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001373/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.604 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
NOBEL MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades ou fundoS.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.
Desse modo, salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de
pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o do CTN); caso contrário, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do
CTN), conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo de controvérsia (REsp no 973.733/SC), decisão esta de
reprodução obrigatória pelo CARF.
AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA CSRF.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou o entendimento que a alimentação
paga em dinheiro sofre a incidência da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001373/2007-33
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Diogo
Cristian Denny.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata-se de crédito tributário constituído contra NOBEL MÓVEIS LTDA, por
intermédio da notificação de lançamento (NFLD) em epígrafe, no período fiscalizado
que compreende os meses de 01/1992 a 10/2005.
2. Para efetuar o lançamento do crédito supramencionado, verificou-se a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e
calculou-se o montante do tributo devido em R$ 3.038.018,15 (três milhões trinta e oito
mil dezoito reais e quinze centavos), consolidado em 26/12/2006.
3. De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 32143, constituem o objeto do presente
lançamento as contribuições sociais incidentes sobre os salários-de-contribuição,
verificados nas folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP, confrontadas com as guias de recolhimento - GPS/GRPS e
LDC.
4.. Constituem o crédito previdenciário ora apurado as contribuições devidas pela
notificada, destinadas à Seguridade Social (Fundo Previdenciário e Assistência Social
—FPAS e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa), as destinadas a outras entidades e a contribuição dos
segurados não retida.
5. Informa, o mencionado Relatório, que o presente lançamento fiscal foi lavrado em .
substituição às Notificações Fiscal de Lançamento de Débito n° 35.187.455-0 e n°
35.1.87.444-5, baixadas pelas Decisões-Notificações n° 23.401.4100812005 e
23.401.4100912005, que julgaram tais lançamentos nulos, por vício formal, motivado
pela inobservância do prazo regulamentar, fixado no MPF e seus complementares, para
a conclusão do procedimento fiscal.
6. A empresa não apresentou os livros contábeis, apesar de devidamente solicitados
através dos Termos, de Intimação para Apresentação de Documentos, às fls. 27/28, o
que resultou na lavratura do Auto-de-Infração n° 37.015.413-4.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em
16/01/2007, às fls. 851115, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas contra a
NFLD o em epígrafe:
8. Preliminarmente, alega que os créditos referentes ao período do lançamento (0111992
a 1212001) encontram-se abarcados pela decadência, uma vez que, segundo o seu
entendimento, encerra-se em 5 anos (cinco), após a ocorrência do fato gerador, o prazo
para a Administração constituir os créditos lançados por homologação (parágrafo 4 0,
do art. 150, do Código Tributário Nacional - CTN). Colaciona jurisprudência do
Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS e do Conselho de Contribuintes.
9. Sustenta a nulidade do lançamento ao alegar, em síntese, falta de clareza e precisão
do lançamento, mais especificamente do Relatório Fiscal, uma vez que a fiscalização,
ao efetuar o lançamento, erroneamente presumiu que todos os segurados da empresa
recebiam os vales alimentação e transporte em pecúnia. Alega que o Relatório Fiscal
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

não identificou as contas contábeis, eventualmente existentes no Livro Diário, ou em
outro documento constante de sua escrituração contábil, de onde foram extraídos os
valores referentes à alimentação e transporte. Questiona, também, o fato de não ter a
fiscalização identificado os segurados que supostamente receberam tais verbas.
10. Entende que tais omissões obstaram seu direito de defesa, garantido pelo inciso LV
do, artigo 611 da Constituição Federal/1988, além de tolher o seu direito de corrigir
eventuais falhas encontradas, ou mesmo promover o recolhimento das contribuições
efetivamente devidas, já que não se pode "sánar aquilo que eventualmente encontra-se
incorreto".
11. No mérito, tece considerações, colacionando vasta doutrina e jurisprudência, acerca
da impossibilidade de se exigir tributos apoiando-se em meras presunções. Reforça a
sua alegação de que a fiscalização, quando do lançamento, não observou que as verbas
referentes à alimentação e transporte, pagas em pecúnia, não eram fornecidas à
totalidade dos empregados, mas somente àqueles que desenvolviam atividades externas
ou residiam em locais mais afastados e/ou isolados. Colaciona documentos, às fls.
1251129, visando comprovar o fornecimento, pela empresa, de alimentação e transporte
in natura à maioria de seus empregados.
• 12. Afirma que os vales-alimentação/refeição, concedidos a pequena parte dos
empregados, sem a eventual inscrição no PAT, não se enquadram no conceito de salário
in natura, por se tratar de vantagem incorrida para o trabalho, e não pelo trabalho, de
modo que a ausência de uma mera formalidade burocrática (inscrição no PAT) não é
suficiente para alterar a natureza jurídica, de uma determinada verba. Colaciona
doutrina e jurisprudência.
13. Com relação aos valores referentes ao vale-transporte, entende não serem estes fatos
geradores de contribuição previdenciária pelas mesmas razões acima expostas
Acrescenta que, no caso em tela, se viu obrigada a substituir os vales por pecúnia, "haja
vista as inúmeras dificuldades trazidas pela sua operação negocia[ e os entraves
impostos pelas companhias responsáveis pelo fornecimento dos papéis, especialmente
as de transporte público, sobre as quais inexiste qualquer possibilidade de controle".
Entende que tais fatores devem ser levados em consideração, por força dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de penalizar, em excesso, um contribuinte
exemplar.
14. Reafirma que os vales alimentação e transporte não foram pagos como
contraprestação dos serviços realizados, mas, sim, para que os empregados pudessem se
alimentar e se locomover para o trabalho. Ressalta que a intenção da empresa não foi a
de o majorar o património de seus empregados.
15. Assegura, ademais, que a legislação previdenciária sofreu várias alterações ao longo
do tempo, no sentido de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre as
verbas em comento, citando, no caso, os incisos VIII e IX do parágrafo 1 0 do artigo 20
do Decreto n° 4.480, de 1710712003 e a Lei n° 10.24312001, que alterou o artigo 458
da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT.
A Delegacia da Receita Previdenciária no Distrito Federal julgou o lançamento
procedente em parte, por meio de Decisão-Notificação de no 23.401.41031612007, assim
ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
DECADÊNCIA. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VALE-TRANSPORTE. FOLHA
DE PAGAMENTO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A anulação de lançamento por vício formal não impede a sua substituição, tendo em
vista o disposto no inciso 11 do artigo 45, da Lei n° 8.212191.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seús créditos extingue-se após 10
(dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

Integra o salário de contribuição o pagamento de vale-transporte e alimentação, em
pecúnia, incidindo, assim, as contribuições sociais.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Notificado dessa decisão aos 03/04/08 (fls. 275), dela o contribuinte interpôs
recurso voluntário aos 29/04/08 (fls. 280 ss.), no qual reproduz as alegações constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face Decisão-
Notificação que julgou procedente em parte lançamento de contribuições à Seguridade Social,
parte empresa, inclusive destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GIILRAT, e a outras entidades e fundos – TERCEIROS, e a contribuição dos segurados não
retida, incidentes sobre valores pagos a título de alimentação e transporte pagos e pecúnia no
período de 01/1992 a 13/2001.
Relata a autoridade Fiscal que
A presente notificação foi feita em substituição às NFLD 35.187.455-0 e 35.187.444-5,
baixadas pelas DN 23.401.4/008 e 009/2005, que julgaram tais lançamentos nulos por
vício formal, motivado pela inobservância do prazo regulamentar fixado no MPF e seus
complementares para a conclusão do procedimento fiscal.
Esclarece, ainda, que
DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Para melhor compreensão do débito atual mister se faz relatar os procedimentos
adotados pelos AFPS:
NFLD anuladas - Consta do relatório fiscal do AFPS que os levantamentos foram
baseados nos livros contábeis Diário, Razão e Caixa e demais elementos como folhas de
pagamentos, recibos de pagamentos, férias, aviso prévio, recibos de pagamento de
prólabore, GFIP, GPS/GRPS e demais elementos solicitados pela fiscalização.
NFLD atual - Para lançamento do débito atual procedemos com base nas folhas de
pagamento, GFIP, férias, aviso prévio e GPS/GRPS (documentos apresentados pela
empresa). Informamos, ainda, que apesar de solicitada em TIAD datado de 16/11/2005,
a empresa não apresentou os livros contábeis, originando o auto de infração Debcad:
37.015.413-4.
Notificado do lançamento e apresentada impugnação pelo contribuinte, o
lançamento foi julgado procedente em parte para excluir a competência 13/2001, pois uma vez
que o lançamento foi lavrado em substituição a lançamentos anulados por vício formal, que
compreendiam o período de 01/1992 e 12/2001, entendeu o julgador “a quo” que o lançamento
substitutivo deveria compreender exatamente o mesmo período dos lançamentos anulados,
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

promovendo a exclusão dos “valores lançados na competência 13/2001, no levantamento DFG,
nos estabelecimentos 00.106.03910001-98, 00.106.03910003.50 e 00.106.03910004-30”,
conforme DADR – Demonstrativo Analítico de Débito Retificado de fls. 156 ss.
Dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega, em
síntese:
(i)
decadência do crédito tributário cobrado, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, que
somente foi formalizado aos 29/12/2006, após decorrido o prazo de 05 anos do
fato gerador;
(ii)
nulidade do lançamento por falta de clareza e precisão na descrição do fato
gerador da obrigação inadimplida pelo recorrente, pois a autoridade fiscal
presumiu que todos os segurados da empresa recebem auxílio alimentação e
transporte em pecúnia. Acrescenta que a autoridade autuante não identificou no
Relatório Fiscal de que conta contábil de Livro Diário ou de outro documento
contábil teria extraído os valores pagos a título de refeições sem inscrição no PAT
de auxílio transporte em pecúnia;, nem os segurados que teriam recebido esses
valores, o que fere seu direito defesa e torna nulo o lançamento;
(iii)
no mérito, afirma que os valores pagos em pecúnia a título de alimentação e
transporte não eram fornecidas à totalidade dos empregados, mas apenas àquelas
que desenvolviam atividades externas ou residiam em locais afastados/isolados.
Anexa documentos visando comprovar o fornecimento de alimentação e
transporte “in natura” à maioria de seus empregados;
(iv)
que os vales-alimentação/refeição, concedidos a pequena parte dos empregados,
sem a eventual inscrição no PAT, não se enquadram no conceito de salário in
natura, por se tratar de vantagem incorrida para o trabalho, e não pelo trabalho, de
modo que a ausência de uma mera formalidade burocrática (inscrição no PAT)
não é suficiente para alterar a natureza jurídica, de uma determinada verba. Cita
doutrina e jurisprudência; e
(v)
pelas mesmas razões acima, entende que os valores pagos a títulos de vale
transporte não se trata de fato gerador de contribuições à seguridade social ou a
terceiros. Acrescenta que no presente caso, se viu “obrigado” a efetivar pagamento
do auxílio transporte em pecúnia frente as dificuldades de sua operação negocial e
os entraves impostos pela empresas responsáveis pelo fornecimento dos papeis,
especialmente as de transporte público, sobre as quais não tem nenhum controle,
fatores que devem ser levados em consideração, por força dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade;
Pois bem.
Da alegação de nulidade do lançamento.
Conforme relatado, o recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por falta de
clareza e precisão na descrição do fato gerador da obrigação inadimplida. Sobre suas alegações a
esse respeito, nos termos do o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto o seguinte
trecho da decisão recorrida, para que venha integrar este voto como razões de decidir:
Da falta de clareza do lançamento
31. A presente notificação, ao contrário do entendimento da empresa, preenche todos os
requisitos estipulados em lei, que garantem a regularidade do lançamento sob análise.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

32. Em obediência ao disposto no artigo 37, da Lei n° 8.212191, os relatórios
identificados, às fls. 43, que são partes integrantes desta notificação, cumprem o
objetivo primordial de transmitir ao contribuinte as informações concernentes aos fatos
geradores, às contribuições devidas, ao período a que se referem, bem como a
metodologia utilizada pela fiscalização para efetuar lançamento.
33. A empresa alega, em sua defesa, falta de clareza e precisão do lançamento, mais
especificamente do Relatório Fiscal, que deixou de identificar a conta contábil de onde
foram extraídos os valores lançados, bem como a relação dos segurados empregados
que receberam os vales alimentação e transporte.
34. Inicialmente, mencione-se que, de acordo com o Relatório Fiscal, os salários-de -
contribuição (fatos geradores desta NFLD) foram verificados, pela fiscalização, nas
Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, que têm
natureza declaratória, e nas folhas de pagamento da empresa, estando estes devidamente
discriminados no Relatório "RL - Relatório de Lançamentos".
35. Tem-se, portanto, que os valores lançados, a título de alimentação e transporte,
foram obtidos a' partir de documentos fornecidos e elaborados pela própria empresa,
motivo pelo qual se estranha a dúvida por ela suscitada , em relação à correção dos
valores considerados pela fiscalização como fatos geradores de contribuição
previdenciária.
36. Estranha-se, ainda mais, a alegação de que o Relatório Fiscal deixou de identificar a
conta contábil de onde foram extraídos os valores ora sob análise, o que, segundo o seu
entendimento, caracteriza cerceamento de defesa. Isto porque, conforme o Relatório
Fiscal, a empresa, apesar de devidamente intimada, por meio de Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, às fis. 27/28, não apresentou os livros
contábeis solicitados , o que resultou, inclusive, na lavratura do Auto-de-Infração n°
37.015.413-4.
37. Ora, se a empresa, durante a ação fiscal, não apresentou os Livros Diário e Razão
solicitados, indaga-se como pode, agora, questionar o fato de não ter a fiscalização
identificado o número da conta contábil de onde foram extraídos os valores lançados,
uma vez que ela própria deu causa a tal omissão. No entanto, reforce-se que os valores
foram extraídos das folhas de pagamento e GFIPs, constituindo-se tais documentos em
fontes idôneas de informação, que garantem, ao mesmo tempo, a legitimidade do
crédito e o direito de defesa do contribuinte.
38. Quanto à insurgência da empresa por não ter a fiscalização relacionado os segurados
empregados que receberam, em pecúnia, os vales alimentação e transporte, cumpre
relembrar, mais uma vez, a origem das informações consideradas pela fiscalização,
quais sejam, resumos de folhas de pagamento e GFIPs. A empresa, portanto, detentora
de tais documentos, pode, perfeitamente, caso seja de seu interesse, analisá-los e
identificar os segurados que receberam, em pecúnia, os benefícios sob análise.
39. O fato de a fiscalização não ter identificado nominalmente os segurados não
representa cerceamento de defesa, nem impede que a empresa efetue o pagamento das
contribuições devidas, uma vez possuir todas as informações necessárias para a
conferência dos valores que compõem a base-de-cálculo do presente lançamento. E nem
se diga ter havido inversão do ónus da prova, uma vez que a fiscalização agiu
diligentemente em evidenciar, nos relatórios que fazem parte desta notificação, todos os
fatos geradores da contribuição previdenciária, de onde foram extraídos os valores
levantados (Relatório de Lançamentos - RL), bem como a apropriação das guias de
recolhimento consideradas
(Relatório de Documentos Apresentados RDA e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados RADA).
40. Ressalte-se, ademais, que a empresa não apresentou, até o momento, um único
documento, nem mesmo cópias de seus livros contábeis, capazes de desconstituir o
presente lançamento, de modo que suas alegações tornam-se infundadas e imprecisas,
não havendo como concordar com a alegação da empresa de que houve afronta aos
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

dispositivos legais e ao Parecer da Consultoria Jurídica, os quais transcreve em sua
defesa (artigo 37 da Lei n° 83212191, art. 293, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048199 e Parecer n° 1.066/1977).
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não tem razão neste ponto.
Da alegação de decadência
Conforme relatado, o presente lançamento abrange o período compreendido entre
as competência 01/1992 e 13/2001, tendo sido realizado com fundamento no revogado art. 45 da
Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos para a constituição de crédito
tributário relativo a contribuições à seguridade social.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal, e editou o enunciado de súmula vinculante de no 08, que dispõe que “são
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. Essa decisão é de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme determina o art. 62, §1o, "b", do seu regimento
interno, na redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Desse modo, deve ser aplicado, ao caso, o prazo quinquenal de decadência e de
prescrição do Código Tributário Nacional para a constituição dos créditos tributários de
contribuições devidas à seguridade social e para a cobrança judicial dos créditos tributários já
constituídos.
Nessa linha, em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de
determinação da regra decadencial prevista no CTN (art. 150, § 4o ou art. 173, I) que deve ser
aplicada é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela
fiscalização, E a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, o Fisco deve, então,
proceder ao lançamento de ofício no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo se for
comprovado dolo, fraude ou simulação, casos em que deve ser aplicada a regra prevista no art.
173, I. Expirado o prazo sem manifestação expressa por parte das autoridades fiscais, considera-
se realizada tacitamente a homologação, de maneira que esse prazo para homologação tem
natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, conforme
entendimento pacificado deste tribunal, expresso no enunciado de no 99 da súmula de sua
jurisprudência, abaixo transcrito:
Enunciado CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Pois bem.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a fls. 43,
(...)
Também constam desta notificação, valores apurados como diferenças de acréscimos
legais, decorrentes de recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de
mora, considerando-se como competência para lançamento do acréscimo legal aquela
em que foi efetuado o recolhimento a menor. Tais valores estão discriminados no
relatório DAL - Diferença de Acréscimos Legais.
De igual modo, também foram verificadas as Guias de Recolhimento da
Previdência Social (GPS) e Lançamentos de Débito Confessado em nome da empresa,
conforme relatório RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS, em
anexo.
Destarte, mediante confronto das informações declaradas em folha de pagamento, GFIP,
LDC e em Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas pela NOBEL, constata-se
que o sujeito passivo em tela deixou de recolher em sua totalidade as contribuições
sociais da empresa destinadas à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos seus empregados e contribuintes individuais.
O valor discriminado do crédito previdenciário apurado corresponde, assim, em
cada competência, ao montante das contribuições sociais devidas pelo empregador
em comento, abatido deste montante os valores recolhidos em GPS e LDC. Tais
informações encontram-se discriminadas no relatório DAD - Discriminativo Analítico
do Débito e RDA - Relatório de documentos apresentados, em anexo.
(...).
Ou seja, informa autoridade lançadora que houve recolhimento antecipado do
tributo, pelo que o valor devido em cada competência corresponde ao montante das
contribuições sociais devidas abatido dos valores recolhidos em GPS e LDC.
Desse modo, tendo havido recolhimento antecipado do tributo, reconhecido pela
própria autoridade fiscal autuante no trecho do Relatório Fiscal acima reproduzido, e não
havendo comprovação de dolo, fraude ou má-fé, o prazo decadencial aplicável ao presente caso é
aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Assim, considerando que o contribuinte foi notificado do lançamento aos
29/12/2006 (fls. 83), foram extintas pela decadência do direito de lançar as contribuições
relativas às competências anteriores à competência 11/2001, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, remanescendo a competência 12/2001, que não foi atingida pela decadência.
Do vale-alimentação pago em dinheiro
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal de Infração, a fls. 40, que
Conforme esclarecimentos prestados por escrito, a empresa informa que o Vale
Alimentação e o Café da Manhã, foram pagos em pecúnia aos seus empregados sem a
incidência de contribuições sociais, no período de 09/1994 a 11/2001. (Destaquei)
O recorrente alega, por seu turno, que esses valores não tinham caráter de
contraprestação pelo trabalho, pois mesmo não existindo a inscrição no PAT, tratava-se de valor
recebido para o trabalho, imprescindível ao desenvolvimento do contrato laboral.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

A esse respeito, adoto o seguinte trecho do voto proferido no Acórdão de no 2301-
008.90, relator conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle1:
No que se refere à alimentação paga em dinheiro, tenho que não assiste razão à
recorrente. Cito, aqui, Acórdão 9202-007.960, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Incide
contribuição social Previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação em pecúnia.
No caso citado, consta do voto:
Consoante narrado, foi admitida a rediscussão da incidência das contribuições
previdenciárias sobre o valor pago a título de alimentação em pecúnia.
A matéria se encontra sedimentada nesse Conselho, considerando as normas
atinentes ao tema (jurisprudências dos Tribunais Superiores, Parecer da Procuradoria
da Fazenda Nacional e Jurisprudência do CARF).
A Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o, alínea “c”, que a
parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321/1976 não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que,
ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição
previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Em razão da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que,
esteja ou não o empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura
não ostenta natureza salarial e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador.
Nessa mesma manifestação, a PGFN recomendou a edição de Ato Declaratório
nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária”. Nessa esteira, a Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da
IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com “os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)” para fins de
tributação da alimentação in natura. É dizer: está claro para a Receita Federal que
essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, quando
pagas in natura.
Mostra-se incontroverso nos autos que o pagamento sob análise se deu em pecúnia,
razão pela qual incide a contribuição social previdenciária, considerando que para a
não incidência, consoante as razões expostas, é imprescindível que o pagamento seja
in natura.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento
Desse modo, o recorrente não tem razão com relação ao seus argumentos em
relação aos valores pagos a título de alimentação em pecúnia.
Do vale transporte pago em dinheiro
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal, a fls. 42, que

1 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, j. 10/03/2021
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.604 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001373/2007-33

Conforme esclarecimentos prestados por escrito a empresa informa que a Condução
Indenizada foi paga em pecúnia, sem a incidência de contribuições sociais, no período
de 07/1992 a 12/2001,....
O recorrente afirma, tal como em relação ao auxílio alimentação, que os valores
pagos em pecúnia a título de transporte não eram fornecidas à totalidade dos empregados, mas
apenas àqueles que desenvolviam atividades externas ou residiam em locais afastados/isolados.
À respeito desse tema, este tribunal tem entendimento consolidado, expresso no
enunciado de no 89 da súmula de sua jurisprudência, segundo o qual “a contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em
pecúnia”.
Portanto, neste ponto, o recorrente tem razão, e o valor do auxílio transporte pago
em pecúnia deve ser excluído do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital